Tribunal: TJMT
Processo: 0000549-12.2019.8.11.0018
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000549-12.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALESSANDRA CRISTINA DANIEL VERGUEIRO - CPF: 851.908.291-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GAUTIER FARIA QUEIROZ - CPF: 020.468.131-62 (APELADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO

– TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - NÃO CONSTATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO .

É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

Demonstrado o esgotamento

dos mecanismos

para a localização do executado,

ante reiteradas

diligencias por meio

de oficial de justiça, carta precatória, que atestaram o rumo ignorado e incerto do devedor, não há que se falar em nulidade da citação por edital, porquanto válida, vez que cumpridas as determinações do art. 256 do CPC.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Alessandra
Cristina Daniel Vergueiro
, por meio da Defensoria Pública, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Juara, nos autos
dos Embargos à Execução n. 0000549-12.2019-45.8.11.0018
, que rejeitou o incidente no qual se objetivava a declaração de nulidade do processo de execução, decorrente da ilegalidade na citação por edital.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que não houve o cumprimento de todas as diligências necessárias para citação por edital, que se trata de medida excepcional e somente deve ser adotada quando esgotadas, ou ao menos tentado, outros meios de localização pessoal da parte executada.

Assevera que não foi diligenciado sobre a correta localização da executada, pois sequer foi buscado seu endereço junto aos sistemas conveniados do e. TJMT.

Forte em tais argumentos pede seja anulada a citação editalícia, a fim de que seja diligenciado no sentido de localizar a apelante.

Contrarrazões coligidas no ID n. 121929989, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de embargos à execução visando declarar a nulidade da citação editalícia realizada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.
0000549-12.2019-45.8.11.0018.

O magistrado a
quo
, reconheceu a validade da citação e julgou improcedentes os embargos, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, Inciso I do CPC, e condenou a embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade, na forma do §3º do art. 98 do citado
Códex.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a parte embargante, ora apelante, por meio da curadoria especial da Defensoria Pública. Insurge-se sustentando a nulidade da sentença, por ausência de citação válida, por não ter sido esgotados todos os meios para localização do executado.

Todavia, malgrado a insurgência, as informações trazidas aos autos corroboram a realização de várias diligências na tentativa de localização da executada, todas infrutíferas, o que motivou a citação por edital, vez que ignorado e incerto o lugar em que encontra o citando, vejamos:

Inicialmente consta a tentativa de citação pessoal, cuja certidão constou que a citanda estava em viagem (Id n. 57318069 – fl. 39). Deferido o arresto de bem em nome da executada, fora determinada a citação/intimação do ato. Encetada novas diligências no mesmo endereço em 03 (três) datas distintas, certificou o meirinho que fora informado que naquela residência atualmente mora outra família.

Desconstituída a penhora lavrada sobre o bem imóvel em embargos de terceiro, procedeu-se o prosseguimento da execução com o requerimento pelo exequente de nova diligencia para localizar o paradeiro da executada na cidade do Espirito Santo do Pinhal – Estado de São Paulo (Id n. 121929993 – fl. 45).

Expedida carta precatória cível ao juízo deprecado, o ato ordinatório restou negativo, sendo certificado pelo Oficial de Justiça, que o imóvel rural pertence a família da executada, mas que o seu paradeiro é desconhecido. Vejamos:

“CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 180.2021/008404-1 dirigi-me, em 17/11/21, às 13:30, acompanhada do Oficial de Justiça Samuel, ao endereço indicado, Fazenda Retiro São José, Catingueiro/Córrego da Onça e, aí sendo, DEIXEI DE INTIMAR bem como proceder relação de bens,
tendo em vista não localizar a requerida Alessandra Cristina Daniel Vergueiro; fui atendida pela moradora, sra. Aparecida, a qual informou residir com o filho
, Adriano, e somente eles serem os moradores da propriedade,
informando, ainda, que Alessandra é da família dos donos daquela terra (família Vergueiro), não reside e dificilmente vai ao local, desconhecendo o endereço da requerida na cidade
. Assim sendo, devolvo o presente para os devidos fins “ -

Id n. 121929994 –fl. 12

Assim é que diante do paradeiro ignorado da executada, requereu-se a citação por edital.

A valer, é certo que a citação realizada por edital, em suma, é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização da parte requerida, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

No caso em pauta resta evidente que a citação por edital se deu de acordo com os termos do art. 256, II, do CPC, porquanto, ignorado e incerto o lugar em que se encontra o citando, já que infrutíferas as tentativas de sua localização.

Assim sendo, não há que se falar em nulidade da citação.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, POR FORÇA DE LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 784, XII, CPC, C/C ART. 28, LEI 10.931/2004 – DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO – LEGALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional
.

É eficaz para instruir a execução, demonstrativo de débito que demonstra, de forma clara e didática, todos os encargos incidentes sobre a dívida, as amortizações das parcelas lançadas e a evolução do saldo devedor, de modo a informar aos embargantes a progressão da dívida, desde a sua origem, como forma de propiciar o pleno exercício da ampla defesa.

Não há que se falar em excesso de execução, quando não comprovada a inserção, no cálculo da dívida, de débitos ou encargos estranhos aos contratados no título executado” .
(RAC N.

1035114-13.2019.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 17.11.21 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Cabível a citação por edital nas ações de execução de título extrajudicial quando os demais meios para localização dos executados foram esgotados
. (RAC N.

0003813-42.2017.8.11.0039, 3ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira J. 04.03.20).

Assim sendo, agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
na espécie, devendo ser mantida a sentença recorrida na sua integralidade
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022